Tribunal: TJDFT
Processo: 0701006-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0701006-77.2020.8.07.0018 EMBARGANTE: DAVI SILVA VIANA, EDUARDO ARAUJO BOTELHO DE SOUSA, EDUARDO SOARES BEZERRA, FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, GYANCARLLO CABRAL DE LIMA, HELDER SANTOS DE OLIVEIRA, IGOR FERNANDES DE CASTRO, ITAMAR ERLANDERSON SAMPAIO SILVA, ITANEY FERREIRA GONCALVES EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ao Distrito Federal para, querendo, manifestar-se no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator